Tribunal: TJMT
Processo: 1003907-88.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003907-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TRENTINO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 34.213.938/0005-35 (APELADO), JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA - CPF: 034.382.579-12 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA – DIREITO TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – APREENSÃO DE MERCADORIA – ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL REFERENTE À OPERAÇÃO REALIZADA – LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não obstante ser dever funcional de o Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

2. Estando a operação respaldada por documentação fiscal idônea, não subsiste motivo para a retenção do veículo e mercadorias por tempo superior ao necessário para a lavratura do auto de infração.

3. Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente, ilegal se mostra a mantença da apreensão, de modo a autorizar o deferimento da segurança, com a liberação dos bens apreendidos, cuja retenção não se insere nas hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível c/c reexame necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1003907-88.2022.8.11.0041 impetrado por
TRENTINO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
contra ato coator praticado pelo
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
GERENTE DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ-MT
e
SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ-MT
, que concedeu a segurança, determinando a imediata liberação das mercadorias da parte impetrante constantes no TAD n° 1153397-5, confirmando a liminar anteriormente concedida (Id: 2120407).

Inconformada, a parte apelante argumenta quanto à ausência de direito líquido e certo, legalidade do termo de apreensão e depósito, que a nota fiscal é inidônea e inaplicabilidade da Súmula n° 323 do STF.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, negando a segurança vindicada (Id: 212040376).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões alegando que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que é ilegal a apreensão de mercadorias como meio de compelir o recolhimento de tributos.

Por fim, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 212040379).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e pela manutenção da sentença atacada, arguindo que o caso vertente não se enquadra na situação tratada no IRDR – Tema 02 – TJ/MT (Id: 212989685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível c/c reexame necessário interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
TRENTINO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
contra ato coator praticado pelo
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
GERENTE DE RECUPERAÇÃO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ-MT
e
SUPERINTENDENTE DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ-MT.

A controvérsia reside na apreensão de carga de milho a granel, objeto do TAD n° 1153397-4, em razão da ocorrência de supostas irregularidades infracionais (Id: 212040370).

A parte autora ora apelada, alegou que a manutenção da apreensão em questão, mesmo após o recolhimento do tributo é ilegal, ferindo seu direito líquido e certo.

A parte ré ora apelante, afirmou que a apreensão foi legal, bem com que a nota fiscal é inidônea.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem concedeu a ordem vindicada, vejamos:

“Assim, entendo que a segurança deve ser concedida visto que o ato combatido é medida criadora de obstáculo ao livre exercício das atividades da parte Impetrante.

Por fim, acerca da desconstituição do crédito tributário em si, entendo que esta via é inadequada, isto porque demandaria dilação probatória de forma que o deslinde do conflito irá depender de comprovação adicional a ser produzida em fase processual específica, tornando o uso do mandado de segurança é inviável.

Com esses fundamentos,
CONCEDO A SEGURANÇA
tão somente para o fim de determinar a imediata liberação das mercadorias da parte impetrante, constantes no
TAD n. 1153397-5
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a as Autoridades Impetradas/Pessoas Jurídicas Interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.”. (Id: 212040373 – grifos originais)

Contra a referida sentença, insurge-se a parte recorrente, afirmando que não há que se falar em violação de direito líquido e certo, quanto a legalidade do termo de apreensão e depósito, que a nota fiscal é inidônea e inaplicabilidade da Súmula n° 323 do STF.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que houve a apreensão do bem no momento da fiscalização pela autoridade fazendária, sendo registrado no Termo de Apreensão e Depósito nº 1153397-5, vejamos:

Verifica-se que a sentença ora apreciada não merece reparo, haja vista que se deu em consonância com a Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, como, também, a tese fixada no julgamento do IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000, uma vez que a mercadoria foi apreendida, em razão de irregularidades fiscais.

Nesse sentido, cumpre estabelecer que conforme Lei Estadual n. 7.098/98, todo e qualquer transporte de mercadoria ou maquinário deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de demonstrar a regularidade da operação, que deverá ser apresentado ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense em todos os postos de fiscalização, como cito:

“Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Logo, no presente caso, não obstante ser dever funcional do Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal.

Da mesma forma entende a jurisprudência deste e. Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - CARTA DE CORREÇÃO - POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DOS ARTS. 281 e 355 DO RICMS/MT - IRREGULARIADE SANADA - LIBERAÇÃO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO - MEDIDA DE RIGOR - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ORIGEM - DECISÃO RETIFICADA NESSE PONTO.
1. A apreensão de mercadorias é admitida para o fim de autuação da infração. Autuado o contribuinte, contudo, os motivos que justificam a retenção já não mais subsistem, ainda mais quando apresentada posteriormente a carta de correção eletrônica, elidindo a pendência da documentação fiscal
.

2. Exclui-se da decisão agravada a determinação para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando, nesse ponto, ausente a necessária fundamentação. 3. Ressentindo-se a decisão agravada dos motivos que justificam a suspensão do crédito tributário, a questão deve ser analisada, não por este Sodalício, mas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância, decotando-se, pois, apenas esse ponto da decisão hostilizada, até que seja julgado o mérito do mandamus na origem. 3. Recurso provido em parte.” (N.U 1014171-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)(destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - MERCADORIA APREENDIDA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - INOBSERVÂNCIA À PARADA OBRIGATÓRIA EM POSTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO QUE CESSA COM A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO - AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – ILEGALIDADE EVIDENCIADA NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Uma vez detectada suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega voluntária de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico, a retenção da mercadoria é permitida somente pelo período necessário para a lavratura do respectivo auto de infração, para que se apure os dados relevantes ao procedimento. 2.
Demonstrado que a operação estava respaldada por documentação fiscal idônea, não subsiste motivo para a retenção das mercadorias por tempo superior ao necessário para a lavratura do auto de infração
. 3. Constatada a inexistência de infração material de caráter permanente,
ilegal se mostra a manutenção da apreensão, a autorizar o deferimento da segurança, com a liberação da mercadoria cuja retenção não se insere nas hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT
. 4. Recurso não provido. Sentença ratificada, em sede de Reexame.” (N.U 0003862-86.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA - ORDEM CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
. 1. Não obstante ser dever funcional de o Agente Fiscal verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS –, não lhe é lícito apreender, ou reter, as mercadorias por tempo além do necessário à coleta de elementos indispensáveis à verificação de eventual ilícito tributário, não devendo o Fisco Estadual buscar o recebimento do tributo a partir de coação, apreendendo a mercadoria por tempo indeterminado, o que constitui ato arbitrário e ilegal
. 2. Recurso desprovido.” (N.U 1000507-16.2019.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)(destaquei)

Assim, a apreensão de mercadorias é aceita para a elaboração dos procedimentos legais, com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade, mas apenas no tempo suficiente para a verificação da regularidade fiscal, limitando-se à produção de prova acerca da irregularidade supostamente cometida.

Nessa senda, devidamente documentada a apreensão, e elaborados os procedimentos necessários, os motivos que justificam a retenção dos bens já não subsistem, devendo as mercadorias retidas ser liberadas.

Frise-se que, após lavrado o auto, devem ser liberadas as mercadorias, já que o Fisco dispõe de meios próprios e legais para a cobrança do tributo e multa. Não será a dificuldade de cobrança de crédito que vai legitimar uma atitude indevida, consistente em transformar a apreensão das mercadorias em meio coercitivo de pagamento.

A apreensão de mercadorias pelo Fisco, além do prazo necessário à tomada de medidas tendentes à coleta de elementos necessários à caracterização de eventual ilícito tributário, como meio coercitivo para pagamento de tributo, fere o enunciado de Súmula n. 323, do Supremo Tribunal Federal, pela qual é inadmissível a apreensão de mercadorias para, coercitivamente, cobrar tributos.

Ante ao exposto, em consonância ao parecer ministerial (Id: 212989685),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em sede de reexame necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024